Tribunal: TJMT
Processo: 1001147-23.2018.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001147-23.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDER MARINGOLO - ME - CNPJ: 17.702.061/0001-01 (APELANTE), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JUCELEM BARCELOS RIBEIRO - CPF: 030.730.581-33 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA –
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO OBSERVADOS
– COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA –
APELO PROVIDO
.

De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.º 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária.

Do conjunto probatório constata-se que a Apelada não observou a exigência prevista no art. 129 da Resolução ANEEL n.º 414/2010 que determina, dentre outras exigências, a emissão e entrega de uma cópia do TOI ao consumidor no ato da inspeção.

Ademais, não houve perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica que comprovasse a irregularidade no medidor. Esta situação, por corolário, afasta a legitimidade da cobrança das faturas de recuperação de consumo objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1001147-23.2018.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Eder Maringolo - ME
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedente o pedido formulado na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
movida em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, e condenou o Autor ao pagamento custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante alega que o procedimento administrativo de inspeção no medidor de energia elétrica não foi observado pela Recorrida, eis que deixou de garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

Frisa que os débitos oriundos da recuperação de consumo carecem de exigibilidade.

Ressalta que “
o
juízo de primeira instância deferiu a produção de prova pericial, designando perito judicial devidamente habilitado para tanto, contudo, a prova não fora produzida exclusivamente em razão da discordância da recorrida com os honorários periciais
”.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 84.390,42 (oitenta e quatro mil trezentos e noventa reais e quarenta e dois centavos).

Contrarrazões no ID. 109831180.

Eis o relatório.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022